Tribunal: TJDFT
Processo: 0754980-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CLÁUSULA RESTRITIVA ABUSIVA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso contra decisão que concede tutela de urgência determinando o fornecimento de internação domiciliar em regime de home care, diante de relatório médico que descreve quadro clínico grave, dependência integral e necessidade de cuidados multidisciplinares contínuos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que determina o custeio do tratamento em regime de home care, à luz da prescrição médica e da alegação de exclusão contratual da cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
4. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. O laudo médico que instruiu a inicial atesta a necessidade de internação domiciliar, com cuidados especializados contínuos por equipe profissional, o que evidencia a probabilidade do direito.
6. A jurisprudência consolidada do STJ entende ser abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura para internação domiciliar (home care), conforme precedentes citados.
7. A manutenção da tutela provisória que determina o fornecimento de home care justifica-se diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de cuidados especializados contínuos, não havendo qualquer ilegalidade ou abuso que justifique sua reforma.
8. Em um juízo de cognição sumária, a avaliação administrativa unilateral que classifica o caso como de baixa complexidade não prevalece sobre a indicação médica que demonstra a necessidade do tratamento domiciliar (home care).
9. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do estado clínico diante da ausência de cuidados contínuos.
10. Não há risco de irreversibilidade da medida, pois no caso de eventual improcedência da ação principal, a agravada poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.772.795/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.11.2025. STJ, AgInt no REsp 2.060.766/SP, Rel(a). Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.10.2025. TJDFT, AI 0701048-10.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 07.06.2025. TJDFT, Remessa Necessária 0713900-17.2022.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, p. 13.05.2024. TJDFT, AI 0702566-69.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 08.05.2024.